Tribunal: TJDFT
Processo: 0716458-24.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVAS A FEITO ANTERIORMENTE AJUIZADO. NÃO RECOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE/APELANTE E CONSEQUENTE ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Verificado equívoco do julgador quanto à identificação da parte que deixou de recolher as custas finais em outro processo, o que motivou a extinção da nova ação por esse motivo, a cassação da r. sentença é medida que se impõe, haja vista que o autor desta demanda, que não se confunde com o daquela, é beneficiário da gratuidade de justiça e não havia custas pendentes de pagamento em seu desfavor. Error in judicando reconhecido.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.